Tribunal: CARF
Processo: 13907.720084/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.720084/2018-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.860 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
BREWSUL CERVEJARIA ARTESANAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
INEXISTÊNCIA.
As obrigações acessórias decorrem diretamente da legislação tributária e são
realizadas no interesse da administração fiscal, de modo que sua observância
independe da existência da obrigação principal correlata.
Não há descumprimento da obrigação acessória quando há GFIP entregue
dentro do prazo previsto da legislação, ainda que esse documento venha a ser
posteriormente substituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no
013011020180727453) lavrado em 25/abr/2018, no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2013, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.720084/2018-77
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.720084/2018-77

22.421,97, com vencimento em 11/jun/2018. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. Ciente do
lançamento em 10/mai/2018, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em síntese, o
que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimacao prévia, princípios, que a
Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas. A decisão de primeira instância julgou a impugnação
improcedente, baseada nos seguintes fundamentos:
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de GFIP relativa
ao ano-calendário de 2013. A impugnante alega a ocorrência de denúncia espontânea.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade. A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece: Art. 32-A.O
contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do
art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (...) II – de 2% (dois por cento) ao mês-
calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) § 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no
inciso II do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao
término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). O auto de infração
indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na competência em que
houve o lançamento da multa. A exigência da penalidade independe da capacidade
financeira ou de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em
função do descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada,
na aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu conteúdo,
sem poder apreciar arguições de cunho pessoal. Assim, não assiste razão à impugnante
ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
Sobre a denúncia espontânea, considerando a vinculação do julgador administrativo
prevista no art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 2011, e a Solução de Consulta Interna
(SCI) no 7 – Cosit, de 26 de março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em
28/03/2014, que vincula essa autoridade julgadora e estabelece que: MULTA POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO
(MAED).
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE ENTREGA DE GFIP APÓS
PRAZO LEGAL. A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a
aplicação de Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), consoante o disposto
no art. 32-A, II e §1o da Lei no 8.212, de 1991. Não ficando configurada denúncia
espontânea da infração sendo inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução Normativa
RFB no 971, de 2009. Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN), art. 138; Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art.
32-A; Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, arts. 472 e 476, II,
‘b’, e §§ 5o a 7o. Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da
Instrução Normativa (IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação
das multas por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32
da Lei no 8.212, de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’,
especificamente da multa aplicável no caso de “falta de entrega da declaração [GFIP] ou
entrega após o prazo”. O §5o do referido art. 476 dispõe inclusive sobre os termos
inicial e final para efeitos da aplicação da multa por não entrega da GFIP ou entrega
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.720084/2018-77

após o prazo, definindo como termo final “a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de
Lançamento”. Portanto em caso de entrega em atraso da GFIP, o termo final para
cálculo da multa será a data em que houve efetivamente a entrega da guia. O art. 472 da
IN RFB no 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa por
descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação antes de
qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina específica que
disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já que, regra geral, as
infrações por descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta de
entrega da obrigação e não pela entrega em atraso. Assim há uma norma específica que
regula a multa por atraso na entrega (art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN
RFB no 971, de 2009), enquanto o art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável
às outras infrações que sejam sanadas espontaneamente pelo contribuinte e para as quais
não haja disciplina específica que preveja a aplicação de multa por atraso no
cumprimento da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que “considera-se denúncia espontânea o
procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado a
infração[...]”, entretanto, no caso da entrega em atraso de declaração, a infração é
justamente essa (entrega após o prazo legal), não havendo meios de sanar tal infração,
de forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea. Outro fator que
corrobora com esse entendimento é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), ao disciplinar que o art. 138 do CTN é inaplicável à hipótese de infração de
caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da
obrigação
tributária
principal:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA COM ATRASO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO
IMPOSTO DE RENDA. MULTA. PRECEDENTES. 1. A entidade "denúncia
espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do contribuinte de entregar,
com atraso, a Declaração do Imposto de Renda. 2. As responsabilidades acessórias
autônomas, sem qualquer vínculo direto com a existência do fato gerador do tributo, não
estão alcançadas pelo art. 138, do CTN. Precedentes. 3. Embargos de Divergência
acolhidos. (EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ 20/08/2001). TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÃO ENTREGUE FORA
DO
PRAZO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. EXIGIBILIDADE.CONDENAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 512 DO CPC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 211 DO
STJ. I - A entrega da declaração do Imposto de Renda fora do prazo previsto na lei
constitui infração formal, não podendo ser tida como pura infração de natureza
tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código
de Processo Civil. II - Ademais, “a par de existir expressa previsão legal para punir o
contribuinte desidioso (art. 88 da Lei n° 8.981/95), é de fácil inferência que a Fazenda
não pode ficar à disposição do contribuinte, não fazendo sentido que a declaração possa
ser entregue a qualquer tempo, segundo o arbítrio de cada um.” (REsp n° 243.241/RS,
Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 21/08/2000). III - A ausência de
prequestionamento da matéria versada no recurso especial, embora opostos embargos
declaratórios, impede a admissibilidade daquele, quanto a alegada ofensa ao artigo 512
do CPC, a teor da Súmula 211 do STJ. IV - Agravo regimental improvido. (AgRg no
Ag No 502.772/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado em 25/11/2003, DJ
22/03/2004).
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. 1 - A entrega
das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto em lei constitui
infração formal, não podendo ser considerada como infração de natureza tributária, apta
a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código Tributário
Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e incentivando o não-pagamento de
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.720084/2018-77

tributos no prazo determinado, já que ausente qualquer punição pecuniária para o
contribuinte faltoso. 2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato
puramente formal, sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como
obrigação acessória autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o
contribuinte sujeito ao pagamento da multa moratória devida. 3 - Precedentes: AgRg no
REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 22.02.2005, DJ 21.03.2005; REsp331.849/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp
504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004;
EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 20.08.2001; EREsp
n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 20.08.2001; RESP 250.637,
Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ 13/02/02. 4 – Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp No 884.939/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 05/02/2009,
DJe 19/02/2009) TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN.
ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. 1. O STJ possui
entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os efeitos do art. 138
do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. 2. Agravo Regimental
não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp no 209.663/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013) Esclareça-se que o entendimento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o
mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de Súmula, que transcrevo: Súmula CARF no
49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Assim, não assiste razão à
impugnante ao pleitear a exclusão multa com base na denúncia espontânea.

Intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
tempestivamente, reiterando as alegações de defesa, no sentido de que não houve atraso na
entrega da GFIP, oportunidade em que junta os mesmos documentos anteriormente apresentados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, entretanto, ser conhecido em parte.
Considerações Iniciais

Não obstante o fato de a decisão de piso não ter se manifestado diretamente sobre
a alegação de defesa, o que, em tese, caracterizaria cerceamento ao direito de defesa, não se deve
declarar a nulidade, se o mérito for decidido a favor do sujeito passivo.

Da Não Ocorrência do Fato Gerador de Descumprimento de Obrigação Acessória

De acordo com a acusação fiscal, ocorreu atraso na entrega da GFIP para a
competência 13/2013, cujo prazo findou em 31/01/2014. Contudo, consta do Auto de Infração
que o documento foi entregue somente em 15/09/2014.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.720084/2018-77

Analisando-se os documentos carreados aos autos pelo sujeito passivo em sede de
impugnação e no recurso voluntário, verifica-se que o mesmo enviou a GFIP originária em
06/01/2014 (fls. 05/06) portanto, dentro do prazo assinalado pela legislação.

O fato de ter havido a entrega de uma GFIP posterior, em 15/09/2014, não pode
transmutar a data da entrega da GFIP, que efetivamente ocorreu em 06/01/2014.

Destarte, entendo que assiste razão ao sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do presente recurso voluntário para dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital